Tribunal: TJMT
Processo: 1001057-49.2024.8.11.0087
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001057-49.2024.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Inadimplemento, Cheque, Provas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONARDO RAFAEL MEYER NUNES - CPF: 005.125.991-57 (APELANTE), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), AMAZONIA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA - CNPJ: 00.108.578/0005-90 (APELADO), MARCOS ROMERIO CARLOS SOBRINHO - CPF: 495.779.721-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE DEVOLVIDO POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS (MOTIVO 11) – DESNECESSIDADE DE DUPLA APRESENTAÇÃO OU INCLUSÃO NO CCF PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA –
MORA EX RE
– JUROS DE MORA A PARTIR DA PRIMEIRA APRESENTAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DE EMISSÃO DO TÍTULO – CONSONÂNCIA COM O TEMA 942 DO STJ – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Em Ação Monitória fundada em cheque devolvido por insuficiência de fundos (motivo 11), a simples apresentação do título e sua devolução já são suficientes para configurar a mora do devedor, sendo desnecessária a dupla apresentação ou a inclusão no Cadastro de Emitentes de Cheques Sem Fundos (CCF) para tal fim, uma vez que a obrigação é positiva, líquida e certa, e o inadimplemento se dá pelo simples não pagamento na data de apresentação, caracterizando a mora
ex re
nos termos do artigo 397 do Código Civil.

Os juros de mora em Ação Monitória para cobrança de cheque incidem a partir da primeira apresentação do título à instituição financeira ou câmara de compensação, e a correção monetária a partir da data de emissão do cheque, em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 942.

Sentença que julgou procedente o pedido inicial, constituindo o título executivo judicial com juros de mora desde a apresentação do título para pagamento e correção monetária desde a data de emissão do título, mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1001057-49.2024.8.11.0087

APELANTE:
LEONARDO RAFAEL MEYER NUNES

APELADA:
AMAZÔNIA MÁQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LEONARDO RAFAEL MEYER NUNES
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT,
Dr. Guilherme Carlos Kotovicz
, lançada nos autos da Ação Monitória n. 1001057-49.2024.8.11.0087
ajuizada por
AMAZÔNIA MÁQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA.
, que
julgou procedente o pedido inicial, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial, com juros de mora desde a apresentação do título para pagamento (15/05/2019) e correção monetária desde a data de emissão do título (11/05/2019).

Ao final, condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da dívida,
“[...] nos termos do § 2º do art. 85 do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da gratuidade da justiça”
(sic).

O apelante, em suas razões recursais aduz que
“O Apelante contestou a mora alegada pela Apelada, uma vez que não houve prova suficiente de que o título foi devidamente apresentado de acordo com as condições necessárias para que de fato fica-se o Apelante devidamente constituído em mora. Além disso, a simples apresentação do cheque não configura, por si só, a mora do emitente, sendo necessária a comprovação de que o Apelante tenha sido notificado previamente acerca da insuficiência de fundos e tenha tido a oportunidade de sanar o débito. Vejamos o que aduz o Banco Central acerca do motivo 11”
(sic)

Sustenta que
“Ressalta-se Exa., que a mora do devedor somente se concretiza com a segunda apresentação do cheque e após outra devolução, o que não foi o caso”
(sic).

Afiança que “
Como se depreende Exa. fica cristalino que não foi comprovada a inclusão no CCF, motivo pelo qual não houve a mora do Apelante. Cumpre-nos ressaltar que a segunda apresentação é uma regra, a qual dará uma nova oportunidade para a compensação do cheque para que, após uma nova devolução, o devedor será colocado em mora e arcará com todos os efeitos decorrentes do não pagamento, o que não é o caso, tendo em vista que o referido título fora apresentado somente uma vez. Não tendo, a Apelada, feito a segunda apresentação, decaiu o seu direito, motivo pelo qual a ação deve ser extinta por falta das condições, motivo pelo qual a R. Sentença proferida pelo Juízo Singular carece de reforma”
(sic).

Diz que “
A sentença proferida pelo Juízo Singular, à qual é objeto do presente recurso, determinou que os juros de mora incidam a partir da primeira apresentação do título, e que a correção monetária incida desde a data de emissão do cheque. Todavia, a R. Sentença vai na contramão do que aduzem os Tribunais Pátrios, os quais tem entendimento dominante no sentido de que, nas ações de cobrança de título de crédito prescrito, os juros devem ser contados a partir da citação, e não da apresentação do cheque e que correção monetária se dá a partir da propositura da ação e não da data de emissão [...]”
(sic).

Pondera que
“Ficando claramente demonstrado Exa., neste ponto que a R. Sentença merece reforma para adequar-se ao entendimento dos Tribunais Pátrios, para que seja determinado que a cobrança dos juros moratórios deverá incidir apenas a partir da citação e que a correção monetária deverá incidir a partir da propositura da ação e não da emissão do título”
(sic).

A par destes argumentos pugna pela
“[...] reforma integral da sentença, para julgar improcedente o pedido monitório formulado pela Apelada, ante o claro e patente decaimento de seu direito, ante a falta de reapresentação do título. Subsidiariamente, caso não seja esse o Vosso Entendimento (o que nem de muito longe se espera), requer-se a reforma da sentença para que os juros de mora incidam a partir da citação, e a correção monetária a partir do trânsito em julgado, conforme a Jurisprudência Pátria anteriormente mencionada”
(sic).

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 287022118, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação e consequente manutenção da sentença de piso.

O preparo não recolhido em razão da parte apelante ter justiça gratuita deferida nos autos, conforme certidão de Id. 287579892.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença
que
julgou procedente o pedido inicial, constituindo de pleno direito, o título executivo judicial, com juros de mora desde a apresentação do título para pagamento (15/05/2019) e correção monetária desde a data de emissão do título (11/05/2019).

Ao final, ainda condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da dívida,
“[...] nos termos do § 2º do art. 85 do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da gratuidade da justiça”
(sic).

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“Trata-se de
AÇÃO MONITÓRIA
formulada por
AMAZONIA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA
em face de
LEONARDO RAFAEL MEYER NUNES,
todos já qualificados nos autos.

Em síntese, diz que é credora do Requerido, em virtude de este ter emitido e não pago o seguinte título: Cheque nº 850098, referente a conta corrente nº 17.430-0 da agência 3931, do Banco do Brasil, datado em 11/05/2019, no valor de R$ 18.920,00 (dezoito mil novecentos e vinte reais), devolvido pelo banco por insuficiência de fundos.

Para tanto, juntou, entre outros, cópia do cheque (ID 152957269), a fim de demonstrar o débito.

A inicial foi recebida (ID 153082946).

Citado, o requerido apresentou contestação (ID 171382171). Alegou, em síntese, direito à suspensão de mandado de pagamento, por ausência de mora e incidência dos juros da mora a partir da citação.

Impugnação pelo autor (ID 175861070).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

[...]

De acordo com o referido dispositivo legal, para a propositura da ação monitória, basta que a parte traga aos autos prova escrita da existência da dívida, sem eficácia de título executivo.

A parte autora acostou aos autos cópia do cheque (ID 152957269) devolvido pelo motivo 11, a fim de demonstrar a existência do débito.

Logo, pela simples leitura, vislumbra-se que os documentos apresentados se revelam hábeis a apontarem a relação havida entre as partes, bem como o débito, pois o cheque foi devolvido pelo banco.

Não é necessária a apresentação do cheque, por duas vezes, para constituir o devedor em mora, sendo do banco sacado a obrigação de incluir o emitente do cheque acerca no Cadastro de Emitentes de Cheques Sem Fundos – CCF, e comunicá-lo. Portanto, a argumentação do requerido não prevalece.

Assim, à míngua da demonstração de qualquer fato que deponha contra o direito vindicado na petição inicial, o único caminho possível é a procedência do respectivo pedido, considerando que com a apresentação do cheque sem fundo, a parte autora apresentou prova apta a comprovar o fato constitutivo de seu direito, consistente na existência de dívida não quitada, nos termos do art. 373, I do CPC.

No que tange aos juros de mora, estes incidem a partir da primeira apresentação do título para pagamento, ou seja, desde 15/05/2019 e não a partir da citação, como aduz o requerido, enquanto a correção monetária deve incidir desde a data de emissão do título, em 11/05/2019.

[...]

Ante o exposto, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado pela parte autora,
CONSTITUINDO
, de pleno direito, o título executivo judicial, com juros de mora desde a apresentação do título para pagamento (15/05/2019) e correção monetária desde a data de emissão do título (11/05/2019).

Esclareço que, diante do início da eficácia da Lei n. 14.905/2024 (cf. seu art. 5º): I – o índice da correção monetária será: i- até a data de 29/08/2024, o INPC; e ii- a partir 30/08/2024, o do IPCA ou do que vier a substituí-lo (art. 389, parág. único, CC); e II - os juros de mora serão: i- de 1% a.m. até a data de 29/08/2024; e ii- a partir 30/08/2024, o da taxa legal, que corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do CC (art. 406, CC).

CONVERTA-SE
o mandado inicial em mandado executivo judicial.

CONDENO
a demandada ao pagamento de custas, das despesas processuais e honorários advocatícios, que
FIXO
em 10% sobre o valor atualizado da dívida, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da gratuidade da justiça.” (Id. 287022115)

Pois bem. O artigo 700 do CPC elenca as hipóteses de cabimento da ação monitória, vejamos:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer”.

O Apelante sustenta que não houve a devida constituição em mora, argumentando que o título não foi apresentado duas vezes e que não há comprovação de sua inclusão no Cadastro de Emitentes de Cheques Sem Fundos (CCF). Alega que a mora do devedor somente se concretizaria com a segunda apresentação do cheque e posterior devolução. Contudo, tal argumento não merece prosperar.

Em uma análise detida dos autos, verifica-se que a Apelada acostou aos autos cópia do cheque (Id. 287022092) devolvido pelo motivo 11 (cheque sem fundos – 1ª apresentação), o que é suficiente para demonstrar a existência do débito e a relação entre as partes.

Conforme expressamente consignado na sentença e reforçado nas contrarrazões, não é necessária a apresentação do cheque por duas vezes para constituir o devedor em mora. A devolução do cheque por insuficiência de fundos, mesmo na primeira apresentação, já é apta a configurar a mora do devedor.

A obrigação estampada no cheque, por sua natureza, é positiva, líquida e certa, com vencimento à vista. Assim, o inadimplemento se dá pelo simples fato do não pagamento na data de apresentação, configurando a mora
ex re
, que independe de notificação ou interpelação, conforme preceitua o artigo 397 do Código Civil:

“Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.”

Portanto, a tese do Apelante de que a falta de reapresentação da cártula descaracterizaria a mora ou que seria necessária a inclusão no CCF para sua constituição não encontra amparo legal nem jurisprudencial para o caso em tela.

O simples fato de o cheque ter sido devolvido por insuficiência de fundos já caracteriza o inadimplemento e, consequentemente, a mora.

Quanto aos pleitos de incidência de juros de mora a partir da citação e a correção monetária a partir da propositura da ação ou do trânsito em julgado, estes também não prosperam.

A sentença recorrida, ao determinar que os juros de mora incidam a partir da primeira apresentação do título para pagamento (15/05/2019) e a correção monetária desde a data de emissão do título (11/05/2019), agiu em consonância com o entendimento consolidado nesta Corte de Justiça.

Vejamos:

“
AÇÃO
MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO – VALOR DO DÉBITO – CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DA EMISSÃO DO CHEQUE – TEMA 942 DO STJ
–– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação. Precedentes STJ.
”

(N.U 1000889-39.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 25/02/2024) (Destaquei)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA BASEADA EM CHEQUES PRESCRITOS. PROVA ESCRITA IDÔNEA.
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO OU AGIOTAGEM. RECURSO DESPROVIDO.
CONSECTÁRIOS LEGAIS CORRIGIDOS DE OFÍCIO. ADEQUAÇÃO AO TEMA 942 DO STJ.

I. Caso em exame

1. Ação monitória ajuizada para cobrança de dívida representada por cheques prescritos, no montante de R$ 322.750,00, com correção monetária e juros, tendo sido julgada procedente pelo juízo de origem.

Apelação interposta pelos requeridos alegando pagamento da dívida por meio de bens e valores, prática de agiotagem pelo autor e preenchimento indevido dos cheques.

II. Questão em discussão

3. Verificar a existência de elementos que comprovem: (i) a prática de agiotagem; (ii) o pagamento total ou parcial dos valores cobrados; (iii) eventual preenchimento irregular dos cheques.

III. Razões de decidir

4. Os cheques prescritos constituem prova escrita idônea para ação monitória, conforme entendimento do STJ.

5. Não foi demonstrada a prática de agiotagem ou a quitação dos valores discutidos. Alegações de pagamento por meio de bens e serviços não foram comprovadas com documentos.

6. A retenção dos cheques pelo credor em razão da inadimplência não caracteriza irregularidade.

7. Correção dos consectários legais determinada de ofício, aplicando-se o Tema 942 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido, com correção de ofício dos consectários legais, fixando-se a correção monetária a partir da data de emissão dos cheques e os juros de mora desde a primeira apresentação ao banco.

Tese de julgamento:

“
1. Cheques prescritos constituem prova escrita idônea para ação monitória.
” “2. A alegação de pagamento ou agiotagem deve ser comprovada por elementos robustos, sob pena de improcedência.” “
3. Consectários legais aplicáveis à cobrança de cheques devem observar a data de emissão e de apresentação, de acordo com o Tema 942 do STJ
”.­­

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 700 e 702; CC, arts. 104 e 166.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 942 (REsp 1556834/SP); TJSP, Apelação Cível 1047532-10.2019.8.26.0576.”

(N.U 0000756-56.2018.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 27/01/2025)

A Lei nº 7.357/85 (Lei do Cheque), em seu artigo 52, inciso II, estabelece que:

Art . 52 portador pode exigir do demandado:

[...]

II - os juros legais desde o dia da apresentação;

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, através do Tema 942, firmou o entendimento de que
"Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação"
.

Dessa forma, ausentes elementos fáticos ou jurídicos novos capazes de infirmar a conclusão firmada na sentença de origem, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos, que ora se incorporam ao presente voto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da dívida, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025